Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0711476-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTES: TATIANE FERREIRA DA SILVA e ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Por TATIANE FERREIRA DA SILVA e ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, visando reformar a decisão ID 205489511, integrada pela decisão ID 227565487, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0708626-38.2023.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator